Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das dívidas e encargos, rescindir o contrato de cartão de crédito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
3. Alega ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral e responsabilidade do consumidor.
4. O autor/recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ID 73105145.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve má prestação de serviços pela recorrente; e ii) se o dano causado poderá ensejar a indenização por danos morais.
IV Razões de Decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Verifica-se a responsabilidade objetiva da administradora do cartão de crédito por falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da legitimidade das transações contestadas e da manutenção da cobrança indevida.
8. Os Enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ dispõem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo que estas respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Verificando os autos, o autor/recorrido relata que possui um cartão de crédito administrado pela recorrente e que, no dia 30/11/2024, recebeu notificação, via SMS, perguntando se ele reconhecia uma compra realizada com uso do cartão de crédito na loja Urban San Marino (28/11 às 07h02min), ocasião em que o recorrido respondeu que não reconhecia a compra.
10. Neste mesmo dia, ao analisar as transações no aplicativo da recorrente, o recorrido constatou que havia várias compras não realizadas por ele, realizando as contestações.
11. A recorrente não comprovou que as compras foram realizadas pelo recorrido. A responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade. A cobrança indevida, somada à inércia da recorrente e à queda do "score" de crédito, configura dano moral indenizável.
12. Diante desse quadro, está demonstrado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou compras ilegítimas, configurando o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC e Súmula 479 do STJ, devendo, portanto, ser mantida a sentença.
13. Nesse sentido: Acórdão 2006320, 0769452-02.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; e Acórdão 2005280, 0762493-15.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas, ID 73105123.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Arts. 6o, III, 14 e 39, II do CDC;
Art. 487, I do CPC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ – Súmula 297 e 479;
Acórdão 2006320, 0769452-02.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; e
Acórdão 2005280, 0762493-15.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025
.